Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA TEMPESTIVAMENTE E NÃO ANEXADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar ao autor, o valor de R$9.300,97, a título de indenização por dano material. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, assevera a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto realizou o encaminhamento de sua peça contestatória, tempestivamente, contudo não houve a juntada aos autos. Assim alega que não foi observado os princípios do contraditório e ampla defesa. No mérito, esclarece que tomou todas as medidas cabíveis para tentar evitar o acidente, desse modo não pode ser culpada de uma conduta que ela não contribuiu para o deslinde dos fatos, uma vez que um terceiro, ao fazer a “vítima” frear bruscamente. Subsidiariamente sustenta que caso se considere que a recorrente infringiu alguma norma de trânsito, pugna que seja reconhecida a culpa concorrente entre as partes.
II. As documentações coligidas aos autos (ID 19871690) revela, de modo inconteste, que a parte recorrente encaminhou, tempestivamente, ao juízo sentenciante a peça contestatória, contudo a referida sequer foi apreciada, conforme se vislumbra da certidão que informa a ausência de apresentação de contestação (ID 19871676).
III. Não remanesce dúvida que a contestação encaminhada tempestivamente e não anexada aos autos por equívoco da unidade judiciária gera manifesto prejuízo processual a parte recorrente, caracterizando violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
IV. Portanto, evidencia-se que os atos processuais realizados a partir do recebimento da contestação não juntada (id 19871690) padecem de nulidade plena, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento.
V. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para garantir o respeito ao contraditório e ampla defesa a fim de que seja apreciada a contestação apresentada tempestivamente pela parte recorrente. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.